Tribunal: TJES
Processo: 5000943-30.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Títulos de Crédito; Anulação
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000943-30.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SOCIEDADE IMOBILIARIA HERCULES LTDA

AGRAVADO: CREDCOB ASSESSORIA DE COBRANCAS LTDA e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1 - Não se vislumbra a existência de vícios a serem supridos por meio de Embargos de Declaração que não se prestam a rever o mérito do que foi decidido. 2 - Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000943-30.2023.8.08.0000

EMBARGANTE:
SOCIEDADE IMOBILIÁRIA HÉRCULES LTDA

EMBARGADAS:
CREDCOB ASSESSORIA DE COBRANÇAS LTDA E COMPROCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração em razão do acórdão (ID 7969115) por meio do qual esta egrégia Câmara negou provimento ao Agravo Interno, mantendo a decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento.

Como cediço, o Recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022, do CPC de 2015), não se prestando a reapreciar o mérito da decisão recorrida.

A Embargante alega que o acórdão foi omisso quanto (1) ao precedente firmado pela Quarta Câmara em processo análogo, que reconheceu a nulidade de título idêntico, sem que houvesse necessidade de dilação probatória, (2) a qual prova deveria ser produzida (art. 370, do CPC), (3) a inexistência de prova ou indícios de que os títulos estariam viciados (art. 373, I e II, do CPC).

Ao final, requer a manifestação expressa acerca dos seguintes dispositivos legais:

Código de Processo Civil
:

Art. 370
. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único
. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Art. 373
. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Art. 489
. São elementos essenciais da sentença:

[...]

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

[...]

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

Código Civil:

Art. 296
. Salvo estipulação em contrário, o cedente não responde pela solvência do devedor.

Reafirmo que, em razão dos limites estabelecidos no art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como a corrigir erro material.

Contudo, eventual inconformismo com a conclusão do julgado e pedido de reanálise do mérito não pode servir de fundamento para Embargos de Declaração.

A Embargante alega que o acórdão foi omisso quanto ao precedente firmado pela Quarta Câmara em processo análogo, que reconheceu a nulidade de título idêntico, sem que houvesse necessidade de dilação probatória.

O acórdão ao qual a Embargante se refere restou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONTRATO DE FACTORING - INEXISTÊNCIA DE DIREITO DE REGRESSO - EXIGÊNCIA DE GARANTIA - DESCARACTERIZAÇÃO DO CONTRATO RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. 1- No contrato de factoring é obrigação do faturizador pagar o preço pelas faturas que são apresentadas pelo faturizado e assumir o risco do inadimplemento dos seus respectivos devedores. Assim, qualquer garantia exigida ao faturizado pelo faturizador é nula porque o risco do inadimplemento dos devedores dos títulos de crédito cedidos é imanente a situação jurídica em que se encontra o faturizador. 2- É vedada a garantia de regresso nos contratos de factoring, não podendo o faturizador obrigar o faturizado a assinar nota promissória ou exigir qualquer outra garantia ao contrato firmado. 3- Tem-se como fato incontroverso que o instrumento de confissão de dívida e as notas promissórias emitidas pela LBG COMERCIALIZAÇÃO E LOGÍSTICA LTDA em favor da VARANDA FOMENTO MERCANTIL tratam-se de garantia dada em razão do contrato de factoring, o que descaracteriza este tipo de contrato. 4- Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - APL: 00130828220098080035, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Data de Julgamento: 06/11/2017, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/11/2017)

Ocorre que eventual existência de precedente em sentido contrário ao que restou decidido, desprovido de efeito vinculante, não obriga o julgador a decidir no mesmo sentido, como se vê nos seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DANO AMBIENTAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRECEDENTE EM SENTIDO CONTRÁRIO. NÃO VINCULAÇÃO. [...] AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Embora a parte afirme a existência de acórdão paradigma no STJ, no intuito de uniformizar o entendimento sobre o tema, é certo que, além de o precedente por ela citado não ter sido julgado sob o rito dos repetitivos, tem-se que eventuais arestos com entendimento diverso do adotado na decisão ora impugnada, sem efeito vinculante, não impedem que o relator mantenha a orientação interpretativa que considere mais correta. [...] (STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.816.678/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023).

[...] 4 - A existência de precedentes em sentido contrário não autoriza o manejo do presente recurso, cujas razões apresentadas configuram mero inconformismo com o que restou decidido. 5 - Se a embargante deseja se insurgir quanto às conclusões do acórdão proferido deve valer-se dos recursos adequados para tanto, pois a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes ou modificativos aos embargos de declaração advém unicamente da presença dos vícios que ensejam sua interposição, os quais,
in casu
, não se fazem presentes. 6 - Recurso improvido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5002434-77.2020.8.08.0000, Magistrado: MANOEL ALVES RABELO, 4ª Câmara Cível, Data: 07/07/2021).

A embargante alega, ainda, que o acórdão restou omisso sobre qual prova deveria ser produzida (art. 370, do CPC).

Ocorre que o voto condutor do acórdão embargado esclareceu que:

Discute-se no presente recurso se este termo de “Confissão de Dívida” poderia ser considerado como um título executivo judicial, sob o fundamento de que apesar do termo de confissão de dívida ser título executivo previsto no Código de Processo Civil, o seu objeto seria ilícito, porque derivado de cláusula de recompra de instrumento de factoring.

A aferição da alegada nulidade do título demandaria a análise da causa subjacente ao Termo de Confissão de Dívida, ou seja, se emitida em razão de mera recompra de títulos por inadimplência ou se para reconstituir um prejuízo causado pela emissão de títulos frios, o que inegavelmente exige dilação probatória.

[...]

O afastamento da presunção de liquidez do título executivo que fundamenta a ação originária demanda dilação probatória e, consequentemente, a questão é incompatível com a via estreita da Exceção de Pré-Executividade.

O acórdão foi claro no sentido de que o afastamento da presunção de liquidez do título executivo que fundamenta a ação originária demandaria dilação probatória, que, por óbvio, poderia se dar por qualquer um dos meios de prova admitidos.

Desse modo, não se vislumbra a existência de omissão a ser suprida por meio de Embargos de Declaração, mas inconformismo da Embargante e tentativa de fazer prevalecer o seu entendimento acerca do cabimento da exceção de pré-executividade e da desnecessidade de dilação probatória.

Neste sentido temos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – VÍCIO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO – TESES JÁ ENFRENTADAS E AFASTADAS DIRETAMENTE NO ACÓRDÃO EMBARGADO – INAPLICABILIDADE MULTA DO §2º DO ART. 1.026, CPC - RECURSO DESPROVIDO.
1. Ao cotejar as razões recursais com os termos do acórdão embargado, verifica-se o nítido intento da parte recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada pela Câmara julgadora, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios. 2. Conquanto não se tenha averiguado vícios ao acórdão, inaplicável se torna a multa prevista no §2º do art. 1.022, CPC, uma vez não ter sido constatado caráter protelatório aos primeiros embargos de declaração opostos pela parte. 3. Aclaratórios rejeitados (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5000238-33.2022.8.08.0011, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, Data: 16/02/2024).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
I – A despeito das razões recursais observo que elas almejam, na verdade, rediscussão da matéria já decidida, bem como modificação da cognição externada no acórdão, não se adequando, portanto, ao instrumento recursal utilizado, especialmente diante da inexistência de omissão no julgamento impugnado. II – Embargos de declaração conhecidos e não providos (TJES, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 5010710-54.2022.8.08.0024, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível, Data: 27/11/2023).

Registro que “
a jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não configura omissão que dê azo ao manejo dos aclaratórios”
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0015137-02.2014.8.08.0012, 1ª Câmara Cível, Magistrado: JANETE VARGAS SIMÕES, Data: 21/08/2023).

Finalmente, quanto ao pedido de aplicação de multa formulado pelas Agravadas, não se vislumbra que o presente recurso tenha caráter meramente protelatório de modo a ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1026, § 2º, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

§ 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

Conquanto o presente recurso não mereça prosperar, não se vislumbra que possua caráter protelatório, uma vez que a Agravante não extrapola os limites legais, restando caracterizado o exercício do direito recursal.

Em resumo
, não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade, mas em inconformismo da Embargante com a conclusão do acórdão.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pelo relator em sua integralidade.

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, nego provimento ao recurso.